Tribunal: CARF
Processo: 13899.000656/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000656/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
VALQUIRIA MARGARIDA DOS SANTOS KANEGAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista
compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se
presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000656/2010-97
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência tributária sobre as verbas
indenizatórias decorrentes do acordo judicial trabalhista homologado, alusivas ao aviso prévio
indenizado, férias indenizadas e em dobro acrescidas do terço constitucional, 13o salários
indenizados e multa fundiária, bem como determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-
se da base de cálculo a parcela dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos,
aplicando-se ainda as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/46):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 19.855,66 e o imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 3.537,80 relativos ao ano-calendário de 2008 em virtude da compensação
indevida do imposto retido na fonte, tendo em vista os valores informados em
DIRF e da omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista. A descrição dos
fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
A contribuinte, às fls. 02 a 11., preliminarmente, requer a nulidade do lançamento sob o
argumento de que há diversas irregularidades que não condizem com a verdade dos
fatos, penalizando de forma injusta a interessada e, no mérito, alega, em síntese, que:
- trata-se de pessoa humilde e honesta e que sempre cumpriu suas obrigações e
nunca usou de má fé e dolo para obter vantagens;
- em 2008 recebeu indenização trabalhista (processo no 01463.2004.079.02.00.8)
e que o contador contrato para elaborar a declaração de rendimentos optou pelo
modelo simplificado, todavia, esqueceu de deduzir dos rendimentos tributáveis
os honorários advocatícios pagos;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

- na homologação dos cálculos de liquidação de sentença foram fixados a valor
da indenização, o INSS e o IRRF conforme documentos em anexo;
- o Banco do Brasil efetuou a guia do levantamento em agosto de 2008, já
deduzido do imposto de renda, todavia, os recolhimentos (INSS e IRF) somente
se deram em 30/04/2009.
- conforme recibo ora juntado ao processo fica comprovado o valor de R$
76.000,00 de honorários pagos ao advogado Fernando Volpe, devendo ser
deduzido tal montante da base de cálculo tributável;
Ao final, tece considerações sobre a verdade material e princípios constitucionais,
competência da justiça do trabalho para fixar contribuições fiscais, insurgindo-se contra
a multa de ofício por seu caráter confiscatório e o os juros Selic.
Requer o cancelamento da notificação e refaz os cálculos, apurando imposto a restituir
de R$ 28.392,87.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios e periciais pagos pelo contribuinte e devidamente
comprovados devem ser deduzidos dos rendimentos recebidos em ação judicial.
MULTA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
JUROS SELIC
SÚMULA 1o CARF No 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Cientificada da decisão, em 27/12/2013 (fls. 50), a contribuinte, em 24/01/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/55), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo aos autos os documentos comprobatórios discriminando as verbas deferidas na conta de
liquidação homologada no processo judicial trabalhista, pugnando ainda pela aplicação do
regime de competência na apuração do imposto remanescente devido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, determinando o recálculo do imposto devido após a
exclusão as verbas indenizatórias auferidas, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/77.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

para novo sorteio (fls. 81), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de processo judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 29.824,20, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
parcial da omissão apurada, por referir-se a verbas de natureza indenizatória (férias indenizadas e
em dobro + 1/3 constitucional, aviso prévio indenizado, 13o proporcional indenizado e
indenização de 40% sobre o FGTS) apurados na conta de liquidação judicial, portanto fora do
espectro de incidência do imposto de renda, bem com a aplicação do regime de competência na
apuração do imposto remanescente devido.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com peças extraídas do processo judicial trabalhista no 1463/04, que tramitou na 79a
Vara do Trabalho de São Paulo/SP (fls. 65/77).
De início, não se pode olvidar que, na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades apontadas
pelo Fisco. Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente,
autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Neste ponto, vale salientar, por oportuno, que o art. 149 do CTN, determina ao
julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 45):
Com relação à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 56 do
Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, dispõe:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Assim, no ano-calendário em litígio, os rendimentos recebidos acumuladamente,
por pessoa física, em virtude de decisão judicial, inclusive sua correção monetária
e juros, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, devendo, ainda,
integrar a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.15) verifica-se que o imposto
retido na fonte de R$ 52.446,19 foi recolhido em 30/04/2009, e que para os
rendimentos oferecido a tributação no ano-calendário de 2008 o IRRF correto é de
R$ 50.218,68.
Conforme Levantamento do Depósito - Alvará (fl.31) verifica-se que o valor líquido
pago a contribuinte foi de R$ 253.605,53 (R$ 248.923,66 mais correção) que somados
ao imposto retido na fonte de R$ 50.218,68, perfaz o total bruto de R$ 303.824,21 com
o qual a contribuinte concorda.
Relativamente aos alegados rendimentos (R$ 67.442,24 - fl.11) esclareça-se que não foi
juntado ao processo a folha de cálculo onde pudessem ser identificadas as parcelas
isentas de tributação na fonte e na declaração. Portanto, não há como excluir da
base de cálculo referido montante.
Destaca-se, por oportuno, que a Recorrente não se insurge contra a compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 46.031,33, tornando-se definitiva
a decisão no particular, portanto incontroversa, calhando na manutenção da autuação neste
ponto.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A conta de liquidação judicial homologada pelo juízo trabalhista (fls. 69/71),
informam que a Recorrente recebeu no processo no 1463/04, movido contra a Comercial Bom
Jesus Ltda., dentre as verbas ajustadas, as parcelas relativas a férias indenizadas e em dobro
acrescidas do terço constitucional, aviso prévio indenizado, 13o salários indenizados e multa
fundiária (fls. 65/67), cujas verbas recebidas no ano-calendário de 2008, de fato, são de natureza
indenizatória, não representando acréscimo patrimonial ao teor do art. 43 do CTN, devendo
assim ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda, porquanto fora do espectro da
incidência tributária, ao teor da legislação de regência.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não devem ser tributadas as parcelas
acima destacadas, dada suas naturezas indenizatórias.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial houve também a
incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na demanda trabalhista. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art.
62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre
os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já no que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente na demanda judicial
trabalhista, também não remanesce dúvida de que os aludidos valores foram tributados no
efetivo recebimento. Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para
o cálculo mensal do imposto devido sobre as verbas de natureza remuneratórias, mediante
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no 1463/2004,
que tramitou na 79a Vara do Trabalho de São Paulo/SP (fls. 65/77) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado
pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar para afastar a incidência tributária sobre as verbas indenizatórias decorrentes do
acordo judicial trabalhista homologado, alusivas ao aviso prévio indenizado, férias indenizadas e
em dobro acrescidas do terço constitucional, 13o salários indenizados e multa fundiária, bem
como determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela dos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos, aplicando-se ainda as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000656/2010-97

Fl. 89
DF CARF MF
Original